Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009797-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVALDO ADRIANO SILVA DINIZ - CPF: 047.132.461-23 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do restritivo de crédito e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso busca exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado não corresponde ao abalo sofrido pela manutenção indevida de seu nome em cadastros restritivos após a quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente da manutenção indevida de negativação após a quitação da dívida, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e repressiva, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil.

4. O valor arbitrado na sentença mostra-se reduzido para compensar o dano moral decorrente da manutenção indevida da negativação, considerando o valor do restritivo e a existência de um registro posterior.

5. A majoração da indenização é adequada, pois satisfaz o caráter compensatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O valor da indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida de negativação após a quitação da dívida deve ser majorado quando o
quantum
fixado em primeira instância se mostrar aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como o valor do débito e a existência de outros registros, e em consonância com os precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. Turma Recursal Cível, N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 02/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009797-26.2025.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
EDEVALDO ADRIANO SILVA DINIZ

Recorrido:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDEVALDO ADRIANO SILVA DINIZ ajuizou reclamação em face de CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Noticiou que o seu nome permaneceu negativado mesmo após a quitação da dívida. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, e conclui que: a) o débito objeto dos autos foi pago; b) a negativação foi mantida mesmo após o pagamento, e c) houve omissão da requerida em promover a baixa do apontamento. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$ 1.496,15) e a existência de 1 registro posterior (ID 293507441/PJe2), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório
,
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e
está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 02/11/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar o valor d
a indenização por
dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença do ju
ízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025